Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE PENHORA. DESOBEDIÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo sido realizadas pesquisas por bens passíveis de penhora, tanto por meio do Bacenjud como do Renajud, cujos resultados restaram infrutíferos, não cabe afirmar que foi desrespeitada a ordem de penhora.
2. Os laudos de avaliação produzidos de forma unilateral pelo agravante não comprovam, por si só, o excesso de penhora.
3. Não se afigura possível a substituição da penhora pelo imóvel dado em garantia no contrato de cédula rural hipotecária firmado entre as partes. O cumprimento de sentença decorre de título judicial que julgou procedente a ação de cobrança de dívida consubstanciada em contrato cuja pretensão executiva estava prescrita. Assim, não subsiste a obrigatoriedade de que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia.
4. Agravo de instrumento não provido.